Tribunal: TJDFT
Processo: 0732636-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM 2024. POSSIBILIDADE MESMO APÓS REMIÇÃO PELO ENCCEJA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF que declarou 40 (quarenta) dias de remição da pena ao apenado, com fundamento na aprovação parcial no ENEM 2024, nos termos da Resolução no 391/2021 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remição pela aprovação parcial no ENEM é possível mesmo após o apenado já ter obtido remição anterior pelo ENCCEJA de mesmo nível de ensino; (ii) estabelecer se há vedação normativa ou jurisprudencial à concessão de remição por exames com conteúdos semelhantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição da pena por estudo visa promover a ressocialização do apenado mediante a valorização do esforço educacional individual, mesmo que este não esteja vinculado a atividades regulares de ensino intramuros.
4. A Resolução CNJ no 391/2021 expressamente prevê a possibilidade de remição pela aprovação no ENEM, ainda que parcial, desde que comprovado o estudo por conta própria e a aprovação em áreas do conhecimento, ainda que o reeducando já tenha concluído o ensino médio.
5. O STJ firmou entendimento no EAREsp n. 2.576.955/ES de que a aprovação no ENEM e no ENCCEJA são passíveis de remição cumulativa, pois possuem objetivos e graus de complexidade distintos, afastando a alegação de bis in idem.
6. A retirada da função certificadora do ENEM desde 2017, conforme a Portaria MEC no 468/2017, reforça que sua realização não se confunde com a certificação do ensino médio, função hoje atribuída ao ENCCEJA.
7. A jurisprudência majoritária reconhece que a aprovação no ENEM implica esforço cognitivo próprio e, portanto, configura atividade educacional complementar apta à remição, mesmo que o apenado já tenha escolaridade formal de nível médio.
8. No caso concreto, restou comprovada a aprovação parcial do apenado em duas áreas do conhecimento no ENEM 2024, razão pela qual a decisão que declarou 40 dias de remição encontra amparo legal, normativo e jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A remição da pena pela aprovação parcial no ENEM é possível mesmo que o apenado já tenha sido beneficiado por remição anterior decorrente da aprovação no ENCCEJA, diante da distinção de complexidade e finalidade entre os exames. A Resolução CNJ no 391/2021 autoriza a remição pela aprovação no ENEM, independentemente de o apenado já ter concluído o ensino médio anteriormente, sendo indevido apenas o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP. A concessão de remição por estudo visa à valorização do esforço educativo e à ressocialização, não se confundindo com a mera certificação de etapa escolar.”
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1o, 2o, 3o e 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único; Portaria MEC n. 468/2017, art. 3o; Portaria n. 458/2020, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025.